Tribunal: STF
Processo: ARE 1344997
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. INSTITUIÇÃO DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – IPTU. LEI ORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Relatório
    1. Em 20.9.2021, foi negado provimento ao recurso extraordinário com agravo interposto por Gurena Representações Ltda. - Me, nos termos da seguinte ementa:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. INSTITUIÇÃO DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – IPTU. LEI ORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. XXXVI, LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”  (e-doc. 166).
    2. Publicada essa decisão no DJe de 22.9.2021, Gurena Representações Ltda. - Me opõe, tempestivamente, embargos de declaração (e-doc. 168).
    3. A embargante sustenta que “a Lei Municipal n. 1.134/91, posterior a Lei Orgânica do Município de Araguaína, de 05.04.1990, por ser lei ordinária, não pode prevalecer e nem fundamentar a cobrança do IPTU reclamado” (fls. 3-4, e-doc. 167).
    Pede “para esclarecer, consoante a acima demonstrado: (i.) Se, em se tratando de tributo de competência dos Municípios – IPTU, a Lei Municipal que atribui reserva legal de Lei Complementar para a sua criação, deve ou não prevalecer sobre todas as demais normas; (ii.) Sendo a Lei Municipal n. 1.134/91, que embasa a cobrança de IPTU de natureza ordinária, contraria ou não a norma municipal que exige lei complementar, a nulificar as CDAs e as Inscrições reclamadas pelo município; iii.) procedentes as alegações ora postas, dar efeitos infringentes ao julgado para, decretar a nulidade das CDAs e Inscrições reclamadas, vez que tem elas fundamento legal em lei ordinária e não complementar; iv.) declarar incabíveis e extinguir os honorários impostos à Embargante, condenando o Embargado em verba honorária pelo maior valor” (fl. 4, e-doc. 167). 
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste à embargante quanto à omissão ou à obscuridade apontadas nos embargos de declaração.
    5. Esclareça-se, inicialmente, não ter sido aberto prazo para contrarrazões, em observância ao princípio da celeridade processual nos casos de consolidada e reiterada jurisprudência a ser aplicada ao caso em exame, como se tem na espécie. Assim têm procedido os Ministros deste Supremo Tribunal em situações nos quais se demonstra ausência de prejuízo à parte embargada (ARE n. 999.021-ED-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.2.2018; RE n. 597.064-ED-terceiros-ED-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 2.6.2021; e Rcl n. 46.317-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).
    6. O Tribunal de origem assentou:
    “... sustenta a agravante que a decisão do Juízo Singular se mostra equivocada, ao argumento de que relativamente à constituição do tributo, tem-se que o IPTU do Município de Araguaína-TO, relativo aos créditos executados foi cobrado com base na Lei Municipal nº 1.134/91, a qual teve sua provável apresentação, discussão, trâmite e aprovação pelo Poder Legislativo como lei ordinária, razão pela qual são nulos os créditos tributários reclamados e as inscrições e respectivas CDAs, haja vista que a Constituição Federal prescreve que somente através de lei complementar podem ser instituídos tributos. (…) é imperioso destacar que a Constituição Federal de 1988, quando trata dos impostos de competência do Município em seu art. 155, dentre estes o imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana – IPTU, não refere se através de lei complementar ou ordinária deverá ocorrer sua instituição, razão pela qual, ao contrário do que defendido pela recorrente, é perfeitamente admissível a instituição do IPTU por meio de lei ordinária, já que inexiste reserva constitucional de lei complementar para tratar da matéria. (…)
    Na forma do artigo 150, inciso I, da Constituição da República, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal, e aos Municípios ‘exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça’. Isto significa que ‘instituir ou regular um tributo de forma válida, em obediência ao art. 150, I, da Constituição , supõe a edição de lei, como ato formalmente emanado do Poder Legislativo da pessoa constitucionalmente competente’. A lei a que alude o referido dispositivo legal é a lei ordinária. (…)
    Assim, não prospera a tese da recorrente de nulidade dos créditos tributários reclamados e das respectivas CDAs, porquanto a Lei Municipal nº 1.134/91, que instituiu o IPTU no âmbito do Município de Araguaína-TO, atende perfeitamente ao princípio constitucional da reserva legal, previsto no inciso I do artigo 150 da Constituição Federal. 
    Também não prospera a tese do agravante de nulidade das CDAs em razão da não notificação do contribuinte do lançamento, porquanto, conforme bem observou a Julgadora Singular, é assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a emissão e o envio do documento bancário (carnê de pagamento) é suficiente para fins de notificação administrativa, cabendo ao contribuinte fazer prova de que não recebeu o respectivo carne de pagamento, ônus este do qual não se desincumbiu a agravante” (e-doc. 41). 
    Como assentado na decisão embargada, este Supremo Tribunal reconheceu que o princípio constitucional da reserva legal, previsto no inc. I do art. 150 da Constituição da República, exige lei em sentido formal para instituir-se o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU, sem determinar seja de natureza complementar. Assim, por exemplo:
    “EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. IPTU. BASE DE CÁLCULO. LEI EM SENTIDO FORMAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 97 DA LEI MAIOR. RESERVA DE PLENÁRIO. JUIZADOS ESPECIAIS. INAPLICABILIDADE. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. A suposta afronta aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional local, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário 2. Imprescindível, à caracterização da afronta à cláusula da reserva de plenário, que a decisão esteja fundamentada na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não se verifica in casu. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.229.272-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.4.2020).
    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IPTU. BASE DE CÁLCULO. IMÓVEL NOVO NÃO INSERIDO NA PAUTA DE VALORES VENAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ENTENDEU PELA EXISTÊNCIA DE LEI FORMAL DEFINIDORA DOS CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DO VALOR VENAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.115.204-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.6.2019).
    “Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPTU. MAJORAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. NECESSIDADE DE LEI EM SENTIDO FORMAL. ENTENDIMENTO FIXADO NO ÂMBITO DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 648.245-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, admitido sob a sistemática da repercussão geral, decidiu que é inconstitucional a majoração do IPTU sem edição de lei em sentido formal. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.125.205-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.9.2018).
    O acórdão recorrido harmoniza-se com essa jurisprudência, ao concluir-se “admissível a instituição do IPTU por meio de lei ordinária, já que inexiste reserva constitucional de lei complementar para tratar da matéria”.
    7. Diferente do alegado pela embargante, não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada.
    É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem para provocar a reforma da decisão embargada, salvo no ponto em que tenha sido omissa, contraditória ou obscura ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não se tem na espécie.
    O exame da petição recursal é suficiente para constatar não se pretender provocar o esclarecimento de qualquer ponto obscuro, omisso ou contraditório, nem corrigir erro material, mas modificar o julgado, para fazer prevalecer a tese da embargante.
    8. A pretensão da embargante é rediscutir a matéria. Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ n. 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello).
    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:
    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (RE n. 1.171.699-ED-ED, de minha relatoria, Plenário, DJe 7.6.2021).
    “EMENTA Embargos de declaração no segundo agravo regimental no recurso extraordinário. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 1. A Primeira Turma enfrentou adequadamente todos os pontos colocados em debate, nos limites necessários ao deslinde do feito. Inexiste, portanto, qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. Embargos de declaração rejeitados” (RE n. 390.960-AgR-segundo-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20.5.2021).
    9. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração (§ 5º do art. 1.024 do Código de Processo Civil).
    Publique-se.
    Brasília, 30 de setembro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora